Tribunal: TJDFT
Processo: 0710167-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Apelação Cível. Contribuição previdenciária de militares do DF e pensionistas. Lei 13.954/19.
1. A tese firmada no RE 1.338.750 para o Tema 1.177 dirige-se aos militares estaduais, não alcançando os militares e pensionistas da PMDF e do CBMDF, instituições organizadas e mantidas pela União.
2. É devida a alíquota de contribuição previdenciária estabelecida na Lei 13.954/19.